Tribunal: STF
Processo: SL 1233
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de secretária de município. Súmula Vinculante nº 13. Ilegitimidade para requerimento de suspensão. Utilização de medida de contracautela como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. O Supremo Tribunal reconhece a legitimação de agente político para ajuizar pedido de suspensão de decisão que vise afastá-lo do exercício de suas funções quando presente risco à violação da soberania popular exercida pelo sufrágio universal (CF, art. 14, caput). O cargo de secretário de estado não encontra sua lógica de ocupação na matriz constitucional primária de organização do Estado. 



    2. A existência de decisões jurisprudenciais em sentidos diversos no bojo de reclamações constitucionais acerca do alcance da Súmula Vinculante nº 13 revela o uso do pedido de contracautela como inadmissível sucedâneo de recurso. No sentido do não cabimento da via da suspensão como sucedâneo recursal, vide SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05; SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 24/8/07.



    3. Agravo regimental não provido.